Tribunal: TJES
Processo: 5011915-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA. CONTEÚDO ECONÔMICO DEMONSTRADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atribuição de valor a causa se reveste de elevada importância ao processo, notadamente porque dele se estabelece o rito, competência, remessa necessária, além de ser a referência para estabelecimento de custas e honorários advocatícios, de modo que deve corresponder à real pretensão econômica da parte, conforme determinam os art. 291 e 292 do CPC;

2. O objeto da ação é o credenciamento junto à autarquia de trânsito para o exercício da atividade de estampadora de placas veiculares, de modo há claro conteúdo econômico do pedido, inclusive, até superior àquele indicado como valor da causa, de modo que não se justifica a sua redução, de ofício, pelo magistrado, especialmente para valor irrisório;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011915-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA. CONTEÚDO ECONÔMICO DEMONSTRADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atribuição de valor a causa se reveste de elevada importância ao processo, notadamente porque dele se estabelece o rito, competência, remessa necessária, além de ser a referência para estabelecimento de custas e honorários advocatícios, de modo que deve corresponder à real pretensão econômica da parte, conforme determinam os art. 291 e 292 do CPC;

2. O objeto da ação é o credenciamento junto à autarquia de trânsito para o exercício da atividade de estampadora de placas veiculares, de modo há claro conteúdo econômico do pedido, inclusive, até superior àquele indicado como valor da causa, de modo que não se justifica a sua redução, de ofício, pelo magistrado, especialmente para valor irrisório;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 3863076) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por América Placas Automotivas Ltda. contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, entendendo pela ausência de expectativa de vantagem econômica, alterou de ofício o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), declarando a sua incompetência absoluta e determinando a redistribuição do processo para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) nos termos dos artigos 291 e 292, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico vinculado à relação jurídica discutida; (b) o valor de R$ 80.000,00 atribuído à causa corresponde ao valor investido para viabilizar o empreendimento; (c) a outra referência indicada, no valor de R$ 140.451,22, corresponde o lucro anual estimado com o credenciamento; (d) a apuração do Detran de possível prejuízo anual de R$ 50.888,78 com uma nova empresa no negócio não pode ser tomado como base para determinar ausência de proveito econômico mensurável; (e) deve ser aplicada a teoria da asserção, adotando as alegações do autor como base para apuração das condições da ação.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 3948118).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A atribuição de valor a causa se reveste de elevada importância ao processo, notadamente porque dele se estabelece o rito, competência, remessa necessária, além de ser a referência para estabelecimento de custas e honorários advocatícios, de modo que deve corresponder à real pretensão econômica da parte, conforme determinam os art. 291 e 292 do CPC.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR ORÇADO DO PROCEDIMENTO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA JÁ REVISADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, O valor da causa não é um elemento de mero preenchimento de requisito (art. 319, V, do CPC/2015), na medida em que tem efetiva importância ao processo, pois que, a partir dele, se fixa não a penas as custas judiciais, mas também a competência, o procedimento, a remessa necessária, as sanções e os honorários, razão pela qual, conforme regra do art. 291, do CPC/2015, a atribuição por estimativa ou conveniência não pode ser regra. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190040665, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019); 2. Mesmo das demandas envolvendo acesso à saúde, o valor da causa deve compreender a real pretensão econômica da parte, admitindo a estimativa quando impossível mensurar o valor do tratamento ou procedimento. Sendo a pretensão o custeio do procedimento em hospital particular, com orçamento previamente apresentado, respectivo valor deve corresponder ao valor da causa; [...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160286068, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Na origem, a recorrente busca o prosseguimento do seu processo de credenciamento junto à autarquia de trânsito para o exercício da atividade de estampadora de placas veiculares, que fora negado em razão da exigência de suposta inviabilidade econômico-financeira do negócio.

A empresa, por sua vez, diverge da conclusão do DETRAN/ES, demonstrando mediante planilha a sua pretensão econômica com a atividade almejada, consignando:

[...] "Inicialmente, destaque-se que a autora informou e apresentou cálculos de que sua atividade é lucrativa. Ora, por qual motivo a autora montaria o empreendimento se não fosse para dar lucro?

A autora fez uma pesquisa junto à outras empresas no Estado para verificar as receitas, e somou seus custos (p. 194). O LLE (Lucro Líquido Esperado) é de R$ 28.327,25 por mês (R$ 339.927,00 ao ano)". [...]

Assim, em que pese o entendimento do magistrado, o processo tem conteúdo econômico claro, inclusive, até superior àquele indicado como valor da causa, de modo que não se justifica a sua redução, de ofício, pelo magistrado, especialmente para valor irrisório.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
para reformar a decisão recorrida, mantendo o valor originalmente atribuído à causa e, via de consequência, a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 06/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.